Tribunal: TJES
Processo: 5014849-54.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NEMER SALLES MARAO e outros
RECORRIDO: BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014849-54.2023.8.08.0011

RECORRENTE: VICTOR NEMER SALLES MARAO, BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ

RECORRIDO: BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a aplicação de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve falha na prestação de serviços passível de danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos materiais e morais movida por
VICTOR NEMER SALLES MARAO e BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Aduzem os autores que, após adquirirem pacote de viagem perante a 123 milhas, para o fim de comemorar a lua de mel, foram surpreendidos com o cancelamento da reserva do hotel, quando já se encontravam no estabelecimento ao qual se hospedariam. Relataram que, mesmo após o anúncio da 123 milhas, contataram o hotel requerido, visando obter informações se a reserva ainda estaria vigente, ocasião onde este informou que não existia quaisquer problemas, tendo sinalizado positivamente.

A sentença (ID. 11150224) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que CONDENO o requerido a restituir aos autores o montante de R$ 1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais), já em dobro, com correção monetária calculada desde o desembolso (11/09/2023) e juros legais a partir da citação, ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8060595), requerendo a reforma da sentença para que seja procedente o pedido de reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID. 11150236), pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, para acolhimento do pedido de dano moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente alega ter adquirido junto à 123 Viagens e Turismo Ltda, pacote de passagens e hotel
. No entanto, foram surpreendidos com a notícia de que a reserva no hotel não estaria confirmada.

Com efeito, observa-se que o ponto controvertido da presente demanda cinge-se à existência ou não do dever de indenizar os autores, ora recorrentes.

Compulsando o caderno processual, entendo que assiste razão em parte, à pretensão autoral. Embora a sentença de piso tenha determinado a restituição dos valores pagos, restou incontroversa a frustração do pacote de viagens adquirido pelos recorrentes.

O pacote de turismo, contemplava os autores para viagem em sua lua de mel e no primeiro dia, ao chegar no hotel, foram avisados que a reserva não estava confirmada, isso gera um transtorno gigantesco para quem acaba de vivenciar um momento importante na vida. Assim, a falha na prestação de serviço foi a causa direta dos transtornos experimentados pela autora, que a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a responsabilização da fornecedora.

O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o pedido de dano moral, arbitrando o valor indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, devendo ser remunerado a partir deste arbitramento, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)